Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Suposto envolvimento com a “Gangue do Pombal”, também conhecida como “CMM-Crime, Morte e Maldição”. Provável elo com a facção criminosa Comando Vermelho. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Paciente é apontado como responsável pela venda direta da droga, além de realizar o fracionamento, a mistura e a pesagem dos entorpecentes. Risco de reiteração delitiva. Quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente e os demais agentes – aproximadamente 1kg de cocaína. Alegação de que é usuário de drogas não afasta os indícios de que comercializava entorpecentes. Primariedade não impede a manutenção da segregação cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.